Tribunal: TJBA
Processo: 8069105-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069105-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: NELSON DE NOVAES SOUZA

Advogado(s)
:
FELIPE MENDES DE MORAIS VASCONCELOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA SOB CURATELA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. COMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a suspensão imediata de descontos mensais referentes à Reserva de Margem Consignável (RMC) sobre benefício assistencial recebido por pessoa com deficiência mental sob curatela, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00. O agravante insurgiu-se contra o valor e a periodicidade da multa cominatória, pleiteando sua redução e readequação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da periodicidade da multa cominatória imposta em caso de descumprimento de obrigação de fazer de natureza mensal; (ii) analisar se o valor da multa arbitrada se mostra desproporcional à obrigação imposta, justificando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação de astreintes possui respaldo no art. 84, §4º, do CDC e no art. 537 do CPC, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com compatibilidade entre a obrigação imposta e a penalidade cominatória.

4.
Em se tratando de obrigação de fazer com natureza periódica — como a suspensão de descontos mensais — a multa deve incidir na mesma periodicidade, sendo inadequada a imposição diária.

5.
A jurisprudência do TJBA tem reconhecido que, em hipóteses análogas, a multa deve incidir mensalmente, ajustando-se à recorrência do ato ilícito, de modo a evitar enriquecimento sem causa da parte contrária e reforçar a efetividade da tutela judicial.

6.
O valor fixado em R$ 200,00 por evento mensal, limitado a R$ 10.000,00, não se revela excessivo nem desproporcional à finalidade coercitiva da medida, sendo desnecessária sua redução neste momento processual.

7.

A multa poderá ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem, conforme prevê o art. 537, §1º, do CPC, caso se verifique sua excessividade ou ineficácia.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido, apenas para adequar a periodicidade da multa cominatória para mensal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8069105-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO PAN S.A.
e como Agravada
NELSON DE NOVAES SOUZA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente